Tribunal: TJES
Processo: 0001647-74.2016.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001647-74.2016.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: VIACAO SAO GABRIEL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E INTERMUNICIPAL.

IDOSO MAIOR DE 65 ANOS
. ART.

230, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA (ADI 3768/DF)
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO
ULTRA PETITA
. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA INDIVIDUAL.

MÉRITO: SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 971/2021
. REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE ESVAZIAR O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0001647-74.2016.8.08.0065

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO: VIACAO SAO GABRIEL LTDA, MUNICÍPIO DE JAGUARE, DELVANIO ANTONIO SOBRINHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E INTERMUNICIPAL.

IDOSO MAIOR DE 65 ANOS
. ART.

230, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA (ADI 3768/DF)
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO
ULTRA PETITA
. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA INDIVIDUAL.

MÉRITO: SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 971/2021
. REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE ESVAZIAR O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE OFÍCIO — SENTENÇA
ULTRA PETITA
:
A lide versa sobre tutela de direito subjetivo individual de idoso que buscava a isenção de passagens

.

A sentença, ao estender os efeitos da condenação a "todo e qualquer idoso que fizer jus", extrapolou os limites subjetivos da demanda e a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que veda o julgamento de direitos difusos e coletivos (Art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009)

. Nulidade parcial reconhecida para restringir a eficácia da decisão apenas à pessoa do autor.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO:
Rejeitada.

A presença do Município de Jaguaré no polo passivo fixa a competência no Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da causa, que é meramente de direito
.

MÉRITO — EFICÁCIA CONSTITUCIONAL:
O direito à gratuidade de transporte para maiores de 65 anos possui assento no Art.

230, § 2º, da CF/88
.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme tese fixada pelo STF na ADI 3768/DF
. A ausência de regulamentação estadual à época do ajuizamento não obsta o exercício do direito fundamental.

LIMITES DA REGULAMENTAÇÃO:
A superveniência da Lei Complementar Estadual nº 971/2021 organiza o sistema de transporte intermunicipal, mas não tem o condão de restringir o direito já garantido constitucionalmente

. A fruição da gratuidade deve observar os requisitos operacionais da legislação vigente, desde que estes funcionem como meios de viabilização logística, sendo vedado à administração pública ou às concessionárias criar barreiras burocráticas que esvaziem o núcleo essencial do direito fundamental.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

RELATÓRIO DISPENSADO (Art. 46 da Lei 9.099/95).

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO: DO JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença confirmou a tutela de urgência determinando às empresas rés a concessão da isenção ao autor, "bem como a todo e qualquer idoso que fizer jus"
.

Contudo, a ação foi proposta sob o rito individual para defesa de interesse próprio do demandante
. No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, é vedada a prolação de sentenças com efeitos
erga omnes
ou que tutelem direitos coletivos
stricto sensu
.

Assim, de ofício, reconheço o vício
ultra petita
para anular a sentença exclusivamente na parte que extrapola a esfera jurídica do autor, restringindo os efeitos do comando judicial ao Sr. DELVANIO ANTONIO SOBRINHO
.

2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

A recorrente sustenta a nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial
. Razão não lhe assiste.

O feito tramitou sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizado da Fazenda Pública), onde a presença do ente municipal é pressuposto de competência e a matéria não apresenta complexidade fática que exija perícia
. Rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à gratuidade no transporte intermunicipal para idosos
.

A recorrente alega que o direito dependia de regulamentação estadual (implementada apenas pela LC 971/2021) e que haveria perda de objeto
.

Tal tese deve ser rechaçada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 3768/DF
, assentou que o Art. 39 do Estatuto do Idoso apenas repete o comando do Art.

230, § 2º da Constituição Federal, sendo norma de
eficácia plena e aplicabilidade imediata
.

A dignidade da pessoa idosa e seu direito à mobilidade não podem ser condicionados à conveniência regulamentar do ente federado
.

Nesse sentido, reforço a fundamentação com os seguintes parâmetros:

Irrelevância de Reequilíbrio Econômico:
Eventual desequilíbrio contratual da concessionária deve ser discutido em via própria contra o Estado, não servindo de escusa para negar o benefício ao idoso (Precedentes: TRF-6 AC 0039185-82.2007.4.01.3800 e TRF-1 AC 0003120-16.2006.4.01.3803).

LC 971/2021:
A superveniência da LC 971/2021 não extingue o interesse de agir, mas apenas disciplina critérios administrativos
. A aplicação da referida lei ao caso concreto deve se dar de forma a
viabilizar
o transporte (reserva de vagas, cadastro), sendo vedado utilizá-la como ferramenta de
bloqueio
ou restrição ao direito fundamental já consolidado.

Quanto aos danos morais, mantenho a sentença de improcedência, uma vez que o descumprimento de dever legal, no âmbito individual, não gerou prova de lesão extrapatrimonial gravosa que justifique a reparação
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício, reconheço o julgamento
ultra petita
para restringir o alcance subjetivo da condenação exclusivamente ao autor
.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para consignar que a fruição da gratuidade no transporte intermunicipal pelo autor deverá observar os procedimentos administrativos previstos na LC Estadual nº 971/2021, desde que estes não importem em restrição ao núcleo essencial do direito fundamental constitucional
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)